Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603708-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO. IRREGULARIDADE
SANADA PELO SETOR TÉCNICO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO BAIXO. SOBRAS DE CAMPANHA NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS. VALOR INSIGNIFICANTE.
IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de receitas e despesas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
afeta a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. Representando a irregularidade 57,64% do total de recursos
movimentados pelo prestador, e sendo qualitativamente grave em razão das
Num. 43726056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

peculiaridades do caso, afasta-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Tratando-se a irregularidade referente à valores absoluto e perceptual
baixos, suficiente a aposição de ressalvas.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

3.1. Verificando-se que os gastos com aluguel de veículos foram realizados
com recursos próprio

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603708-87.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CESLAU MIKA - ELEIÇÕES 2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CESLAU MIKA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
CESLAU MIKA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726056
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.537

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603708-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CESLAU MIKA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: CESLAU MIKA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO. IRREGULARIDADE
SANADA PELO SETOR TÉCNICO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO BAIXO. SOBRAS DE CAMPANHA NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS. VALOR INSIGNIFICANTE.
IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de receitas e despesas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
afeta a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. Representando a irregularidade 57,64% do total de recursos
movimentados pelo prestador, e sendo qualitativamente grave em razão das
Num. 43726056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

peculiaridades do caso, afasta-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Tratando-se a irregularidade referente à valores absoluto e perceptual
baixos, suficiente a aposição de ressalvas.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

3.1. Verificando-se que os gastos com aluguel de veículos foram realizados
com recursos próprios, deve ser superada a determinação de devolução do
respectivo montante extrapolado ao Tesouro Nacional.

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedente desta Corte.

4.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha.

4.2. Considerando tratar-se de valor inferior a R$ 1.064,10, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados configura sobra de campanha, que deve ser registrada
na prestação de contas.

5.1. Tratando-se, na espécie, de sobra financeira de valor que não é
originário de verba pública deve ser depositado na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de “outros recursos”, nos termos do artigo
50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

Num. 43726056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ceslau Mika, filiado ao
Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 196 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.383,00, sendo R$
2.550,00 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido, oriundos do FEFC e R$
1.550,00 de recursos próprios) e R$ 833,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido
(R$ 225,00, provenientes do FEFC e R$ 608,00 de “outros recursos”). Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43622515).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43625806),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências:
a) omissão de receitas e de gastos eleitorais; b) inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; c) extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos automotores; d) inconsistências nos gastos
eleitorais pagos com Outros Recursos; e e) ausência de registro de sobras de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43665691), por considerar que as irregularidades apontadas representam percentual
significativo em relação ao total arrecadado na campanha e, portanto, comprometeram a
transparência das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
Num. 43726056 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas e de gastos eleitorais:

No presente caso, constou do parecer conclusivo “que foram identificadas 03
(três) operações bancárias de crédito e 1 (uma) operação de débito nos extratos
eletrônicos das contas de campanha disponíveis no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2022 (SPCE-WEB 2022), igualmente acessíveis por quaisquer interessados
n a
p á g i n a
d e n o m i n a d a
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171
6355/extratos), do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que não foi registrada na prestação
de contas, situação que pode caracterizar omissão de receita eleitoral, frustrando a
fiscalização e publicidade das receitas e gastos, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019”, a saber:

Ainda, constou no parecer técnico o seguinte:

No Parecer de Diligências verificou-se que na prestação de contas em exame há registro de
recebimento doação financeira de recursos próprios no valor de R$ 1.550,00 (mil,
quinhentos e cinquenta reais) na data de 01/09/2022, não identificado nos extratos
eletrônicos das contas de campanha.

Na prestação de contas final retificadora não foi realizado registro dos créditos e débitos
consoante movimentação financeira da conta bancária de Outros Recursos.

Num. 43726056 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

Intimado acerca da inconsistência, o prestador manteve-se silente, conforme
certificado pela Secretaria Judiciária no ID 43639420, inexistindo neste processo qualquer
documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que as irregularidades apontadas pelo setor técnico
são referentes à recursos financeiros movimentados por meio da conta “Doações para
Campanha” e não declarados na presente prestação de contas, quais sejam: 1) omissão
de gastos no valor de R$ 950,00, transferidos por PIX à Anauila Jilianne Braga; e 2)
omissão de receitas, referentes ao recebimento recursos próprios, também por meio de
PIX, no montante de R$ 2.500,00 (R$ 1.000,00, R$ 300,00 e R$ 1.200,00), como se vê do
extrato eletrônico (ID 43622504):

Acerca da omissão de gastos, no valor de R$ 950,00, o setor técnico
informou que identificou o gasto na conta bancária específica de campanha, contudo não
localizou nota fiscal eletrônica emitida no CNPJ de campanha do prestador.

Quanto à omissão de receitas, no valor total de R$ 2.500,00, identificadas no
extrato da conta Doações para Campanha, referem-se à realização de três PIX, tendo
Num. 43726056 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

como contraparte o próprio prestador. O setor técnico indicou, ainda, que houve a
declaração, na presente prestação de contas, do “recebimento de doação financeira de
recursos próprios na data de 01/09/2022 de R$ 1.550,00, não identificado nos extratos
eletrônicos das contas de campanha”.

Analisando o extrato bancário da citada conta bancária, denota-se que, em
01/09/2022, houve o recebimento de 2 PIX do próprio prestador, os quais somam R$
1.500,00. Assim, ainda que não tenha havido manifestação por parte do prestador, a fim
de esclarecer a inconsistência, é possível apreender que dos R$ 2.500,00 localizados no
extrato bancário, R$ 1.550,00 foram declarados na presente prestação de contas,
restando uma omissão de recursos no valor de R$ 950,00. Entretanto, tendo em vista que
houve a identificação de R$ 1.500,00 no extrato bancário na data de 01/09/2022, a
irregularidade a ser considerada deve ser no montante de R$ 1.000,00.

Ainda que a PRE tenha se manifestado pelo recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porque entende que não foi possível identificar a origem dos recursos
utilizados para pagamento da despesa (artigo 32, VI, da Resolução 23.607/2019 do TSE),
fato é que a irregularidade não impediu ou dificultou a fiscalização das contas, uma vez
que foi possível confirmar a origem das receitas, as quais são oriundas do próprio
prestador. As doações de recursos próprios foram realizadas por meio de PIX da conta
pessoa física do então candidato, em atendimento ao contido no artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como se vê do extrato bancário acima colacionado.
Além disso, percebe-se que o gasto no montante de R$ 950,00 foi efetivado em
24/08/2022, um dia após o recebimento do PIX no valor de R$ 1.000,00 (23/08/2022), de
modo que foi possível constatar que foi pago com recursos próprios do candidato, até
porque não houve a realização de qualquer outra operação na conta entre o recebimento
do recurso e a realização do gasto.

Contudo, em conjunto, as irregularidades - omissão de gastos (R$ 950,00) e
omissão de receitas (R$ 1.000,00) - perfazem o total de R$ 1.950,00, que representa
57,64% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 3.383,00) e, diante dos
altos valores absoluto e percentual é capaz de macular a análise e a fiscalização das
contas, razão pela qual a desaprovação é medida que se impõe.

b) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 287,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:

Num. 43726056 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, denota-se que houve na presente prestação de contas o registro de
gastos com combustíveis, realizados com a fornecedora YOLANDA BRONGEL KARAS
SUCESSORA DE JOSE DE JESUS KARAS, nos valores de R$ 147,00 e de R$ 140,00,
os quais se deram, respectivamente, para abastecimento de veículo não registrado na
presente prestação de contas (placa AXN5042), e sem a indicação do CNPJ de
campanha no documento fiscal.

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis, que possam
indicar com segurança a correta utilização de recursos, não há como vincular a verba
pública destinada à suposta fornecedora ao efetivo combustível eventualmente por ela
fornecido à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Num. 43726056 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

Financiamento de Campanha – FEFC.

Considerando que os gastos no valor de R$ 287,00 realizados com
combustíveis sem o registro de cessão do veículo abastecido e sem a indicação do CNPJ
de campanha na nota fiscal, foram realizados com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, ainda que o Setor Técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral
tenham apresentado pareceres pela desaprovação das contas, porque levaram em
consideração que o valor total da irregularidade (R$ 287,00) representa 28,7% do total de
gastos realizados com recursos do FEFC (R$ 1.000,00), o baixo valor absoluto da
despesa permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO
PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto
com locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de
despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha.

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance percentuais
elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057076, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 15/08/2022)

Deste modo, suficiente a aposição de ressalva no item, com determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

c) Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores:

A Seção de Contas Eleitorais indicou no parecer conclusivo que houve
Num. 43726056 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no
artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“Constou do Parecer de Diligências (id. 43607648) que as despesas com aluguel de
veículos automotores no total de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais)
extrapolaram o limite de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) - 20% do total dos gastos da
campanha contratados (R$ 2.550,00), em desacordo ao que dispõe o art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Ainda, apontou que, embora tenha sido apresentado o contrato de cessão
gratuita do veículo de placa BAC6E94, em nota explicativa (ID 43622508) o prestador
informou que o “Pagamento de R$ 1.298,00 (mil duzentos noventa oito reais) para Célia
Bronguel, foi realizado para a cessão onerosa do veículo e também para a prestação de
serviços de cabos eleitorais durante o período da campanha”.

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, o candidato poderia gastar apenas R$ 510,00 com locação de
veículos automotores, uma vez que os gastos contratados durante a campanha foram no
montante de R$ 2.550,00.

No caso em tela, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a
despesa com aluguel de veículos automotores foi de R$ 1.298,00, que corresponde a
50,9% do total de despesas registradas pelo prestador, pelo que se conclui que a
despesa extrapolou em R$ 788,00 o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados (R$ 2.550,00).

Verificando-se que os gastos com aluguel de veículos, no valor de R$
1.298,00 foram realizados com recursos próprios, deve ser superada a determinação de
devolução do respectivo montante extrapolado ao Tesouro Nacional.

Não obstante, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a
extrapolação do limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
Num. 43726056 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022)

Deste modo, diante da existência de irregularidades nas despesas realizadas,
as quais superaram em 30,9% o limite de gastos com locação de veículos, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

d) Inconsistências nos gastos eleitorais pagos com Outros Recursos:

Num. 43726056 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com valores oriundos da fonte “Outros Recursos”, no valor total de R$ 1.525,00,
quais sejam:

d.1) Irregularidades nas despesas com locação de veículos:

Constou do item 9 do parecer conclusivo a existência de um contrato de
cessão gratuita do veículo de placa BAC6E94, com indicação de pagamento do valor de
R$ 1.298,00 e sem comprovação da propriedade do bem:

“Na prestação de contas final retificadora, foram incluídas Notas Explicativas (id. 43622508,
com a seguinte informação: “Pagamento de R$ 1.298,00 (mil duzentos noventa oito reais)
para Célia Bronguel, foi realizado para a cessão onerosa do veículo e também para a
prestação de serviços de cabos eleitorais durante o período da campanha”.

Mediante análise do conteúdo do documento apresentado, vinculado ao gasto com a
fornecedora Célia Bronguel, constata-se que o documento é “contrato de cessão de uso
gratuito de veículo para fins eleitorais”, celebrado entre o candidato prestador de contas e
CELIA BRONGUEL, CPF 714056159-15, tendo como objeto o uso gratuito de veículo
RENAVAM 01070428237 (id. 43622498). Observa-se que não foi apresentado comprovante
de propriedade do veículo, porém, mediante consulta ao site do Detran/PR, verificou-se que
CELIA BRONGUEL consta como proprietária do veículo objeto do contrato de cessão
apresentado.”

A Procuradoria Regional Eleitoral consignou em seu parecer que “a falta de
comprovação de que o bem cedido à campanha integrava/integra o patrimônio do doador
caracteriza irregularidade grave, na medida em que não é possível atestar a origem do
recurso derivado para a campanha do recorrente, o que quebra a confiabilidade das
contas. Na espécie, não foi o juntado o comprovante de propriedade do bem pelo
prestador. Em que pese o setor técnico tenha constatado a propriedade da doadora, não
houve a juntada do documento pelo prestador no momento oportuno.”

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente
à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, estabelecendo que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
Num. 43726056 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Na espécie, trata-se de locação de veículo contratado com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade
do bem. Nesse sentido é o entendimento do TSE e também desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas
físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos
respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens
locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Num. 43726056 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
ATRASO DE POUCOS DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
LOCADO. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos dos artigos 47, § 4º e 49, da Resolução TSE 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas
parcial entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, enquanto que a prestação de
contas final deve ser apresentada até o 30º dia posterior à realização das Eleições.

1.1. A apresentação das contas parcial e final com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a obrigatoriedade de comprovação
da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão temporária.

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a
apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade do bem. Precedente
TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO
DE RECIBO SIMPLES. INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA.
RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. IRREGULARIDADE.
PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. Quando justificada, a
diferença de valores existente entre a prestação de contas retificadora e a prestação de
contas final, referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha formal,
sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando de gastos com uso de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais ou contratuais. Inteligência dos arts. 53, II, ¿c' e 60, caput e
§ 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A apresentação de recibo simples é
insuficiente para a comprovação do gasto eleitoral, sendo necessária a apresentação
Num. 43726056 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

concomitante do contrato onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os moldes
exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE. Irregularidade que
enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.

5. A irregularidade relativa aos gastos com recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de campanha, compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e
oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do total das receitas recebidas – R$
32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em
conjunto com as demais.6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de pequena monta, pois representa
0,48% do total da arrecadação, mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada
com as demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade
das contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$ 782,39), representando
2,43% da arrecadação, a falha deve ser analisada em conjunto com as demais.10. No caso
em apreço, a despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto, representarem 10,93%
(R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$ 32.195,00), verifica–se que o percentual de
irregularidades não se afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar de
10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas.
Precedentes desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

No caso, embora não apresentado comprovante de propriedade do veículo,
restou constatado pelo setor técnico que o bem utilizado pelo prestador, objeto do
contrato de cessão trazido aos autos, pertence, de fato, a CELIA BRONGUEL, sendo
suficiente a anotação de ressalva no ponto.

d.2) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Ainda, restou consignado no parecer conclusivo que foram realizadas
despesas com combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 227,00, sem o correspondente
registro do veículo de placa AXN5042 na presente prestação de contas, em afronta ao
disposto no artigo 35, §11, II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID 43639420), inexistindo nos autos
Num. 43726056 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presente irregularidade.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem
não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
Num. 43726056 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022)

Ainda que os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e do setor técnico
tenham sido emitidos pela desaprovação das contas, o baixo valor (R$ 227,00) da
irregularidade, que perfaz 6,71% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 3.383,00),
permite a aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)

Num. 43726056 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

Portanto, trata-se de irregularidade que não impediu a análise das contas,
sendo suficiente a anotação de ressalva no item.

e) Registro de sobras de campanha:

O setor técnico apontou que identificou no extrato eletrônico da conta
destinada à movimentação de “outros recursos” a existência de sobras de campanha, no
montante de R$ 10,50, sem o registro da referida sobra no extrato da prestação de contas
final, contrariando o disposto no artigo 53, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, como se
observa:

“Na prestação de contas final retificadora foi apresentada Guia de Recolhimento da União –
GRU, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, realizado na data de
10/10/2022, no valor de R$ 6,00 (seis reais) – id. 43622499. Mediante análise do extrato
eletrônico da conta de Outros Recursos, verifica-se que na data de 10/10/2022, há
lançamento da operação “CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS” no valor de R$ 10,50
(dez reais e cinquenta centavos). Não foi apresentado comprovante de transferência
bancária de referidos valores em benefício do órgão partidário.”

O artigo 53, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê que a prestação de
contas deve ser instruída com informações relativas a sobras de campanha, nos
seguintes termos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;

De toda sorte, tendo em vista que a inconsistência no montante de R$ 10,50
representa apenas 0,31% do total de recursos movimentados na campanha (R$
3.383,00), é possível a aprovação com ressalvas neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
Num. 43726056 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Contudo, tratando-se de sobra financeira de valor que não é originário de
verbas públicas deve ser depositado na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “outros recursos”, nos termos do artigo 50, § 4º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, tendo em vista o conjunto das irregularidades, a desaprovação
das contas com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de Ceslau Mika,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas Eleições de
2022 e, nos termos dos artigos 50, § 4º e 79, § 1º, da citada Resolução, determino,
respectivamente, o depósito de R$ 10,50 na conta bancária do partido e o recolhimento
de R$ 287,00 ao Tesouro Nacional.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43726056 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603708-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CESLAU MIKA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: CESLAU MIKA - Advogados
do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726056 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064341100000042685361
Número do documento: 23092509064341100000042685361
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:34:02